Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Cartão BNDES. Capitalização mensal de juros. Legalidade da capitalização mensal de juros remuneratórios consoante a taxa médica de mercado: ausência de encargos remuneratórios abusivos. Cumulação da comissão de permanência com outros encargos: ausência.